Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À FUNCEF. SALDO DE CONTRIBUIÇÕES EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VISANDO A FUTURO PEDIDO DE PENHORA. POSSIBILIDADE.
1.Os valores depositados em fundo de previdência privada podem funcionar como mero investimento financeiro destinado à obtenção de resultados de especulação no mercado de títulos. Assim, essa reserva financeira, ainda que de natureza complementar, pode estar protegida ou não pelo manto da impenhorabilidade, à luz do art. 833, inciso IV, do CPC, devendo o juiz verificar a impossibilidade de sua constrição casuisticamente, a depender do fato de sua utilização estar destinada à subsistência do participante e de sua família, quanto restará caracterizada a sua natureza alimentar.
2.Considerando que a expedição de ofício à FUNCEF, entidade fechada de previdência complementar, visa à obtenção de informações acerca da existência de planos de previdência privada e complementar em nome do executado, bem como seus respectivos valores, visando a posterior pedido de penhora, a fim de satisfação do crédito perseguido na execução, e que os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, mostra-se razoável o deferimento da expedição de ofício à FUNCEF, como tentativa de uma possível efetividade do conflito posto em juízo.
3.Recurso provido.